Tribunal: STF
Processo: HC 167463
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2019-08-27
Data de publicação: 2019-08-27

Ementa:
EMENTA



    HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. 



    1. A razoável duração do processo não pode ser considerada de maneira isolada e descontextualizada das peculiaridades do caso concreto.



    2. Ordem de habeas corpus denegada, com cassação da liminar anteriormente deferida. Recomendação de celeridade ao Tribunal de Justiça no julgamento da apelação criminal do paciente.